Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA AO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ÚNICO FATO. NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA. MERO ENCERRAMENTO IRREGULAR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Insta salientar que o agravante requereu a desconsideração da personalidade jurídica do devedor lastreado na teoria menor, ou seja, aquela positivada pelo Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a relação adjacente é um contrato de compra e venda de veículo automotor entre empresas, o que, à primeira vista, afastaria a aplicação da legislação invocada.
2. Nas relações civis e não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica rege-se pela teoria maior e deve atender aos pressupostos do art. 50 do Código Civil.
3. Conforme expressa disposição legal, a confusão patrimonial é entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa (art. 50, §2o, I, do Código Civil). Desta forma, a comprovação de um único fato em que tenha havido cumprimento de obrigação do sócio por meio de recursos da empresa, não é suficiente para sua configuração impondo-se a comprovação da prática reiterada.
4. Conforme bem salientado pelo juízo de origem, e lastreado em jurisprudência sólida do Superior Tribunal de Justiça, o mero encerramento irregular e insolvência da empresa não são suficientes para caracterizar o abuso do direito da personalidade.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.